Tribunal: TJDFT
Processo: 0758987-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. DIFAMAÇÃO. ARTIGO 139 DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PARCIALIDADE DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PARIDADE DE ARMAS. OFENSA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DO "ANIMUS DIFAMANDI". DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela querelada em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória atinente ao crime de difamação, tipificado no artigo 139, caput, do Código Penal, para condenar a querelada à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
2. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 69916860 e ID 69916861). Contrarrazões apresentadas pelo querelante (ID 69916869).
3. A querelada, em suas razões recursais, alegou que o Ministério Público atuou com parcialidade no caso concreto, uma vez que oficiou por sua condenação, portanto, fora dos limites constitucionais. Afirmou que a magistrada de primeiro grau não observou a Resolução n. 492/2023 do CNJ, aplicável ao caso, ante a evidente desigualdade de gênero. Defendeu a nulidade da prova utilizada, uma vez que não houve a comprovação da cadeia de custódia da prova digital, tampouco foi validada por perito, a fim de garantir a autenticidade e integralidade das provas digitais. Destacou que as conversas via aplicativo de mensagens sequer poderiam ter sido utilizadas como prova, uma vez que a obtenção dessas e o uso na inicial acusatória não foi precedida de autorização judicial. Sustentou a atipicidade da conduta, ante a inexistência de dolo específico. Aduziu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo. Asseverou que é incabível na espécie a condenação a título de danos morais, uma vez que não restou caracterizada a conduta ilícita da apelante. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para: (1) julgamento sob a perspectiva de gênero prescrito na Resolução no 492/2023 do CNJ e (2) absolvição da ré, ante a atipicidade da conduta, bem como a exoneração do pagamento de danos morais.
4. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da sentença condenatória é a apelação e não o recurso inominado. Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1948240, 0705452-76.2022.8.07.0011, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024. Recurso conhecido.
5. O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, tem o dever de intervir, também, na ação penal exclusivamente privada, momento que verifica a observância às normas que regem a ação penal privada e, ao final, manifesta-se sobre o mérito, sendo que neste último caso ele pode apresentar sua convicção sobre a condenação ou absolvição da querelada. A atuação ministerial nesta ação penal se pautou pelo cumprimento da função conferida pela Constituição Federal, o qual, a partir da análise fático-jurídica e do conjunto probatório acostado aos autos, apresentou seu parecer pela condenação da querelada. Ademais, conforme disposto no artigo 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, hipótese dos autos. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. A Resolução CNJ n.o 429/2023 tornou obrigatória, pelos órgãos do Poder Judiciário, a adoção de perspectiva de gênero, no sentido de considerar as particularidades das pessoas envolvidas, buscando prevenir preconceitos e discriminações com base em gênero. No caso em exame, acusação e defesa estão regularmente representadas e assistidas por seus advogados, tendo sido assegurado o contraditório e a defesa ampla. No ponto, ausente elementos mínimos a apontar a ocorrência de desigualdade sob a perspectiva de gênero, tampouco violação ao devido processo legal e a paridade de armas. Preliminar de nulidade rejeitada.
7. As capturas de tela de mensagens são meios de prova admitidos em processos judiciais, desde que corroboradas pelas demais provas e inexista dúvida acerca do envio e recebimento. No caso em exame, a Defesa não requereu, no momento processual oportuno, nenhuma prova pericial, tampouco demonstrou indícios de adulteração da prova ou manipulação após a captura de tela. Ao contrário, considerando que a prova foi fornecida voluntariamente por uma das interlocutoras (testemunha) e a outra interlocutora (ré) confirmou o envio das mensagens e parte do teor das conversas, nos exatos termos em que dispostos nas imagens capturadas, não há que se falar em ilicitude de tal meio de prova, ainda que não precedida de autorização judicial (Acórdão 1403138, 00069646220188070016, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 4/3/2022). Ademais, a quebra na cadeia de custódia não depende de mera alegação e deve ser comprovada de forma clara a adulteração ou violação do caminho da prova, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; AgRg no HC n. 831.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; TJDFT, Acórdão 1856695, 07033608820238070012, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024; Acórdão 1845334, 00002988620208070012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Preliminar de nulidade rejeitada.
8. Constou na peça acusatória, em síntese, que, no dia 16/01/2024, o querelante tomou conhecimento que em 20/11/2023 a querelada, sua ex-companheira, encaminhou mensagens para a Senhora Luciana, por meio da rede social “Facebook”, nas quais ofendeu a honra do querelante com os seguintes dizeres: “tem processo de pedofilia”, cuja vítima seria filho da querelada; “foi preso nos EUA por 25 anos”; “comete golpes”; "estaria tentando ‘roubar’ 5 milhões de um senhor no Maranhão" e "viveria de golpes".
9. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica pelos elementos informativos acostados aos autos (capturas da tela de mensagens enviadas por meio da rede social “Facebook” – ID 69916404), pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato e pela confissão da querelada.
10. O bem jurídico tutelado pelo crime de difamação é a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros. Para configuração do referido tipo penal exige-se a demonstração da intenção manifesta em ofender a honra alheia (animus diffamandi), o que se comprovou nos presentes autos.
11. No caso em exame, as acusações proferidas por meio das mensagens encaminhadas à testemunha, usando como pretexto ajudá-la em processo litigioso contra o querelante, sem que ela tenha sequer solicitado, deixaram clara a intenção manifesta de prejudicar à reputação do ofendido, circunstância configuradora do ilícito penal da difamação. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita da acusada e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau não merece reparo.
12. O art. 387, caput e IV, do CPP prevê que "o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". A finalidade da norma é que, independente do ajuizamento de ação cível autônoma, o juízo criminal determine, desde já, a reparação mínima do prejuízo, sem prejuízo de sua complementação, com a pormenorizada apreciação da extensão do dano, na esfera cível. No caso concreto, o montante da condenação por dano moral fixado pela magistrada sentenciante é adequado e proporcional para reparação dos danos causados pela infração, porquanto a conduta do querelada foi apta a violar o aspecto moral da vítima, conforme destacado na sentença.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
14. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios já fixados na origem.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.